Tribunal: TJES
Processo: 0001938-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001938-91.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAIRONE ROBSON SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO PRÓPRIO RÉU QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes.

2. Pena corretamente fixada. Desnecessidade de reparo em sede recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001938-91.2021.8.08.0035

APELANTE: TAIRONE ROBSON SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por

Tairone Robson Silva

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo d
e Direito da
7
ª
Vara
Criminal de Vila Velha
,
que considerou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, em concurso formal, condenado-o à pena de 8 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelo à suposta insuficiência de provas, o que conduziria à
absolvição
.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

Segundo narrou a denúncia:

[...] na tarde de 02 de dezembro de 2019, por volta das 13:00 horas, os denunciados Tairone Robson Silva e Alexsander Junior Soares - Nunes, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, estando o primeiro portando uma arma branca (faca) e o segundo portando uma arma de fogo, dirigiram-se até o bairro Praia da Costa, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo. Consta dos autos que, ao passarem em frente ao estabelecimento denominado "Salão Studio Velt", pertencente à Kátia Henning, situado à Rua Sergipe, no 155, no bairro supramencionado, os denunciados elegeram referido estabelecimento comercial como vítima do roubo que pretendiam praticar. Infere-se que, os denunciados adentraram no "Salão" e agindo mediante grave ameaça, eis que Tairone portava uma arma branca (faca) e Alexsander portava uma arma de fogo, anunciaram o "assalto", determinando que as vítimas Bruna Vicentini Nunes Pereira, Kátia Henning, Emmanuelle Rodrigues Seidel Rosário, e outras duas clientes, não identificadas, ficassem em silêncio e entregassem seus pertences. Após subjugarem as vítimas mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo e uma arma branca (faca), os denunciados Tairone e Alexsander roubaram da vítima Bruna seu aparelho de telefonia celular, da vítima Emmanuele a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie e seu aparelho de telefonia celular marca Apple, modelo "Iphone X/Max", de Kátia roubaram urna bolsa contendo em seu interior a quantia de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em espécie, documentos pessoais e seu aparelho de telefonia celular, do "caixa" do estabelecimento comercial roubaram a quantia de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, além de 02 (dois) celulares de duas clientes, evadindo-se do local em seguida. [...] Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, Tairone confirmou ser o autor do roubo ocorrido na data de 02 de dezembro de 2019, no "Salão Studio Velt", e acrescentou que agiu na prática criminosa juntamente com o denunciando Alexsander Junior Soares Nunes. Após diligências, Policiais Civis lograram êxito em localizar o denunciando Alexsandro, e ao prestar declarações na Delegacia de Polícia Civil, este confessou ter praticado o roubo no referido "salão" juntamente com Tairone. [...]

A
materialidade
dos crimes de roubo restou comprovada por meio do APFD de folhas 5/65, boletins de folhas 7/9, 31/50 e 56/58 e auto de reconhecimento de folha 15.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas.

Ouvidos na esfera judicial, as vítimas Emmanuelle e Katia
confirmaram
a ocorrência dos fatos,
no sentido de que
dois homens entraram no salão e renderam todos, anunciando o assalto, utilizando uma faca e uma suposta arma,
já que não houve a apreensão do objeto.

Quanto ao dito pelas vítimas, é a jurisprudência:

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

No caso dos autos,
a palavra d
as
vítima
s

não é isolada
,
a medida em que claras e uníssonas umas com as outras
.

Além disso, o próprio
apelante
afirmou em juízo que foi o autor
do crime, conforme se verificada da mídia digitalizada.

Cabalmente comprovada, portanto, a prática do roubo, razão pela qual n
ão há que se falar em absolvição
.

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
a dosimetria da pena realizada obedeceu aos parâmetros de legalidade e proporcionalidade
, não havendo reparo a ser realizado em sede recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.